Tribunal: STF
Processo: RE 100787
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. EMBORA AFASTADO O OBICE REGIMENTAL (RISTF), ART. 325,
IV, LETRA 'C'), PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, O RECURSO NÃO PODE
SER CONHECIDO, PORQUE O INVOCADO DISSIDIO
PRETORIANO NÃO SE DEMONSTROU, NOS TERMOS DA SÚMULA
291 E DO ART. 322, DO RISTF. OS TEMAS
CONSTITUCIONAIS E DE LEI ORDINARIA, POSTOS NO RECURSO,
NÃO SE VENTILARAM NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, INCIDINDO, ASSIM, AS SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.